Tribunal: TJPA
Processo: 0800804-49.2020.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800804-49.2020.8.14.0201

APELANTE: CLAUDEMIR FERREIRA PIRES, BANCO CBSS S.A.

APELADO: BANCO CBSS S.A., CLAUDEMIR FERREIRA PIRES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Duas apelações cíveis. direito civil. contrato de empréstimo. cartão pré-pago. inscrição em cadastro de inadimplentes. legitimidade. improcedência dos pedidos iniciais. Provimento do recurso
.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando inexistente a relação jurídica em relação ao contrato constante nos autos, condenando o Banco ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

II.

Questão em discussão

2.

No apelo do Banco, discute-se a regularidade da formalização do contrato de empréstimo pessoal na modalidade cartão de crédito pré-pago, sua validade e a suposta ocorrência de inscrição indevida nos cadastros de restrição de crédito.

3.

Na apelação do autor, a irresignação se restringiu à majoração dos danos morais.

III.

Razões de decidir

4.

No caso concreto, ficou comprovada a contratação do empréstimo mediante assinatura do autor e apresentação de documento de identidade, sendo clara a natureza do contrato em todas as suas páginas.

5.

O autor reconheceu a assinatura, mas alegou ter sido induzido em erro, sem, contudo, apresentar provas suficientes para sustentar sua tese.

6.

A inscrição nos cadastros de inadimplentes é legítima, pois decorre do inadimplemento do contrato regularmente pactuado.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Recurso do Banco conhecido e provido para reformar a sentença, julgando totalmente improcedente a ação. Prejudicado o recurso do autor.

Tese de julgamento:
A inscrição nos cadastros de inadimplentes é legítima quando há prova da contratação válida e do inadimplemento, afastando a alegação de vício de consentimento.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação cível, o primeiro interposto por BANCO CBSS S.A. e o segundo por CLAUDEMIR FERREIRA PIRES, ambos contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais (processo nº 0800804-49.2020.8.14.0201), com o seguinte dispositivo final:

“Diante os argumentos supracitados:

DETERMINO a retirada da negativação do nome da parte autora CLAUDEMIR FERREIRA PIRES de qualquer órgão de proteção ao crédito relacionado ao evento do processo.

DETERMINO que a parte requerida cesse com as cobranças referentes ao contrato de n°000460052412.

DEFIRO o pedido de indenização por danos morais, determinando o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos pelo INPC/IBGE, a partir da prolação desta sentença, e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês até o efetivo pagamento; e

Em consequência, julgo extinto o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios ao causídico da parte autora que fixo em 10% (vinte por cento) do valor da condenação.

Caso não haja o pagamento das custas processuais até 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado da decisão, expeça-se certidão de não pagamento e a encaminhe à Procuradoria da Fazenda Estadual, devendo o valor estar devidamente atualizado e acrescido dos demais encargos legais, para os devidos fins - art. 46, §4º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Após o trânsito em julgado, arquive os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

No recurso interposto pelo Banco, sustenta-se a inexistência de fraude na contratação do empréstimo, alegando que o contrato foi regularmente firmado pela parte apelada. Alega, ainda, que a negativação do nome do autor decorreu de inadimplência e que o procedimento adotado para a cobrança e negativação do CPF do autor se deu nos estritos limites da legalidade. Defende, também, a ausência de comprovação de danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório fixado.

Por sua vez, o autor, em sua apelação, limita sua irresignação à majoração da indenização por danos morais, pleiteando a fixação no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 25 de setembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando inexistente as cobranças referentes ao contrato 000460052412, condenando o Banco ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

No caso em questão, o autor, em sua petição inicial, alegou que se dirigiu ao estabelecimento da ré, ocasião em que foi abordado para consentir na emissão de um cartão de crédito, sendo informado de que o referido cartão chegaria à sua residência, momento em que assinou o contrato. Decorrido o tempo, o autor passou a receber ligações de cobrança referentes a um suposto empréstimo que teria contratado. Contudo, ele afirma que jamais realizou qualquer transação dessa natureza, tampouco efetuou saques junto à instituição bancária, tendo, entretanto, seu nome negativado no SERASA.

Em sua defesa, o Banco sustenta que o autor contratou empréstimo pessoal mediante cartão de crédito pré-pago, porém, como deixou de realizar os pagamentos dos boletos, foi gerado saldo devedor e, por essa razão, os dados do autor foram inscritos nos órgãos de proteção ao crédito.

Reputo assistir razão à instituição financeira.

Isso porque, conforme a instrução processual, o Banco logrou demonstrar a existência da dívida, uma vez que houve, de fato, a contratação de empréstimo pessoal na modalidade "cartão pré-pago", contendo a assinatura do autor e cópia de seu documento de identidade (ID 16146388 - Pág. 1 a 5 e ID 16146390 - Pág. 1 a 4).

Nota-se que o autor reconhece ter assinado o contrato, embora afirme que foi induzido em erro quanto à natureza do negócio. Ocorre que, pela análise do contrato, verifica-se que a expressão "empréstimo pessoal" está presente em todas as páginas do documento. Ademais, no Termo de Entrega do Cartão Pré-pago, consta a ciência expressa do autor quanto à contratação, bem como o recebimento dos boletos para pagamento, não havendo indícios de vício de consentimento.

Outrossim, ao ser instado a produzir provas adicionais para corroborar sua alegação, o autor requereu o julgamento antecipado da lide, deixando de apresentar elementos suficientes para sustentar a tese de que teria sido induzido em erro na contratação.

Por mais que o Banco não tenha trazido prova da disponibilização do produto do mútuo, deve-se levar em consideração que no instrumento contratual juntado aos autos consta informação de que seria depositado em conta indicada pelo autor.

Desta feita, ainda que tenha sido invertido o ônus, não se se verifica impossibilidade ou excessiva dificuldade na apresentação dos extratos bancários de Abril/2018, lembrando inclusive que "...
Consoante orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
(AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 15.6.2018)."( AgInt no AREsp 1745386/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 12/05/2021).

Ademais, não é demais relembrar que também compete ao autor cumprir o dever de cooperação e de colaboração com a Justiça previsto no art. 6º, CPC, especialmente porque se trata de documento de fácil obtenção pela própria correntista que visa a esclarecer se os valores do empréstimo por ela impugnado foi ou não depositado em conta bancária de sua titularidade, ainda mais pelo fato de o Banco ter colacionado os contratos assinado pelo autor e documentos pessoais apresentados no momento da celebração.

Diante do exposto, a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes deve ser considerada legítima, uma vez que o contrato não foi quitado. Portanto, impõe-se o acolhimento das razões do Banco, com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, restando, por conseguinte, prejudicado o recurso do autor.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos,
DANDO PROVIMENTO
ao apelo do BANCO CBSS S.A. para reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
JULGO PREJUDICADO
a apelação do autor.

Em razão do aqui decidido, condeno o apelado em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizada, contudo, sua exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da gratuidade processual.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/10/2024